Tribunal: STF
Processo: ARE 1399139
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado (eDOC 17, p. 1-3):



     



    EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO EM FACE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA DOS RÉUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, INCISO IV DO CÓDIGO PENAL). 1) PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DE QUE OS RÉUS NÃO SÃO AUTORES OU PARTÍCIPES DO FATO DELITUOSO. 2) PLEITO DE IMPRONÚNCIA DOS RÉUS DIANTE DA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA INDICAÇÃO DA MATERIALIDADE E DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. 3) PEDIDO DE EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. NÃO ACOLHIMENTO. SOMENTE É PERMITIDA A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA NOS CASOS DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. Hodiernamente, é uníssono, tanto no entendimento doutrinário quanto jurisprudencial, que a sentença de pronúncia nada mais é que um mero juízo de admissibilidade da peça inicial, fundada numa dada suspeita ou dúvida, consistente na permissão e viabilidade da peça acusatória, não se exigindo, para sua deflagração, uma certeza in concreta quanto à acusação, ou seja, o fato de haver a pronúncia do réu, não lhe reporta a qualquer avaliação de mérito, resolvendo-se eventuais dúvidas probatórias com o princípio do in dubio pro societate – deixando, assim, ao encargo dos jurados a análise da quaestio. Aliás, neste sentido corrobora a jurisprudência do STF e desta egrégia Corte de Justiça;



    2. Desta forma, é sabido que para a decisão de pronúncia, basta apenas a presença de indícios de que os réus sejam os autores ou tenham participado, eficientemente, do resultado delituoso e que esteja comprovada a materialidade do delito, conforme dispõe o art. 413, do Código de Processo Penal. Tal situação, ao menos a priori, encontra se suficientemente demonstrada nos autos em análise;



    3. Na hipótese em questão, a materialidade - que nada mais é do que a existência de elementos físicos que constatam a ocorrência do delito - encontra-se indubitavelmente demonstrada através do exame cadavérico realizado na vítima José Targino dos Santos, de fls.145/148, que aponta como causa da morte "hemorragia interna e externa decorrente de ferimentos produzidos por projéteis de arma de fogo";



    4. Já no tocante à autoria delitiva, há nos autos indícios suficientes de que os ora recorrentes são mesmo autores/partícipes do crime. Em análise das provas colhidas na instrução criminal, bem como na fase inquisitorial, ficam perceptíveis os fortes indicativos de que os acusados cometeram o delito;



    5. Em análise dos pedidos formulados pela defesa no Recurso em Sentido Estrito de fls. 384/412, primeiramente no que pertine à pretensão de absolvição sumária dos recorrentes porquanto restou demonstrado que os mesmos não foram autores nem partícipes do fato delituoso, esta somente é cabível quando a inocência dos réus estiver cabalmente demonstrada, não pairando qualquer dúvida, o que não ocorre na hipótese, em face dos indícios apontados e do apanhado probatório;



    6. Nesta toada, verifica-se que existem indícios de autoria delitiva por parte dos recorrentes, ante os depoimentos das testemunhas na fase inquisitorial e em juízo, em especial, os depoimentos de José Maria Queiroz, Francisco Ferreira da Silva e Maria Ivonete Pereira, bem como as provas colhidas nos autos do processo. Portanto, em relação ao julgamento dos fatos, sabe-se que o Conselho de Sentença, através do procedimento adequado perante o Tribunal Popular do Júri, é competente para realizar a análise meritória;



    7. Com relação à exclusão de circunstância qualificadora, somente se admite, na fase da pronúncia, quando manifestamente improcedente e completamente dissociada do conjunto probatório carreado aos autos, o que não quer dizer que tal matéria não possa ser melhor analisada pelo Conselho de Sentença que, porventura, poderá resolver pelo seu não acolhimento, ou até mesmo decidir pela aceitação da tese de absolvição sumária, se for o caso;



    8. Recurso em Sentido Estrito conhecido, porém, DESPROVIDO.” 



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, bem como a dispositivos do Código de Processo Penal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “INEXISTE nos presentes autos indícios mínimos da participação dos ora recorrentes no delito em apuração, sendo totalmente insensato o requerimento de pronúncia formulado pelo MPE e ainda mais a sentença de pronúncia proferida pelo Juízo a quo, notadamente quando os autos processuais se entremostram ausentes de provas que a fundamente” (eDOC 21, p. 16). 



    No mais, pugna-se pela exclusão da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal, sob a alegação de que “os fatos não ocorreram da forma relatada pelo douto representante do Ministério Público Estadual e acolhida pelo Juízo recorrido em sua sentença de pronúncia” (eDOC 21, p. 28/29).



    O Tribunal de origem negou seguimento, em parte, ao recurso mediante enquadramento no Tema 339 da repercussão geral, inadmitindo-o, no mais, ante a incidência da Súmula 284 desta Corte (eDOC 25).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Observo que o Tribunal de origem, em apreciação do conjunto probatório dos autos, verificou a existência de indícios suficientes a legitimarem a manutenção da decisão que pronunciou o ora recorrente.



    Com efeito, o acórdão sustentou suas razões no seguinte sentido (eDOC 17, p. 6-14):



    “Analisando a decisão recorrida, observo sua adequação e pertinência, visto que averiguou o conjunto probatório constante dos autos e, dentro dos preceitos legais, considerou pontos pacíficos e bem delineados a materialidade do crime (Exame Cadavérico de fls. 145/148) e os indícios de autoria, com alicerce nas provas colhidas nas fases inquisitorial e instrutória.



    (...)



    Na hipótese em questão, a materialidade - que nada mais é do que a existência de elementos físicos que constatam a ocorrência do delito – encontra-se indubitavelmente demonstrada através do exame cadavérico realizado na vítima José Targino dos Santos, de fls.145/148, que aponta como causa da morte "hemorragia interna e externa decorrente de ferimentos produzidos por projéteis de arma de fogo".



    Já no tocante à autoria delitiva, há nos autos indícios suficientes de que os ora recorrentes são mesmo autores/partícipes do crime. Em análise das provas colhidas na instrução criminal, bem como na fase inquisitorial, ficam perceptíveis os fortes indicativos de que os acusados cometeram o delito, conforme transcrito a seguir.



    (...)



    Nesta toada, verifica-se que existem indícios de autoria delitiva por parte dos recorrentes, ante os depoimentos das testemunhas na fase inquisitorial e em juízo, em especial, os depoimentos de José Maria Queiroz, Francisco Ferreira da Silva e Maria Ivonete Pereira, bem como as provas colhidas nos autos do processo. Portanto, em relação ao julgamento dos fatos, sabe-se que o Conselho de Sentença, através do procedimento adequado perante o Tribunal Popular do Júri, é competente para realizar a análise meritória.



    (...)



    A respeito de tal qualificadora (art. 121, §2º, inc. IV do CP), verifica-se que a mesma não se mostra desarrazoada, pois, do depoimento de José Maria Queiroz, percebe-se que a vítima foi surpreendida com o ataque efetuado pelos recorrentes, não havendo que se falar que a referida qualificadora seja manifestamente improcedente, razão pela qual se deve submeter a questão ao Tribunal do Júri.”



    Nessa linha, as alegadas violações constitucionais só poderiam ser analisadas, in casu, por meio do reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF;



    Nesse sentido: ARE 1.195.301 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.06.2019; ARE 1.055725 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 01.02.2019; ARE 1.057.298 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 25.10.2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente